Tribunal: TJSP
Processo: 1001264-56.2024.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS É SUFICIENTE PARA A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. DISPENSADA A DECLARAÇÃO VIA GIA. RECURSO PROVIDO
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade das CDAs sob o argumento de falta de declaração do ICMS via GIA,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS É SUFICIENTE PARA A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. DISPENSADA A DECLARAÇÃO VIA GIA. RECURSO PROVIDO
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade das CDAs sob o argumento de falta de declaração do ICMS via GIA, entendendo indevida a utilização das notas fiscais emitidas pela executada para fins de lançamento do imposto.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a nota fiscal eletrônica (NF-e) é suficiente para a constituição do crédito tributário de ICMS/DIFAL, dispensando a declaração via GIA e validando as CDAs lastreadas exclusivamente em documentos eletrônicos transmitidos via SPED/EFD.
III. Razões de Decidir:
3. As notas fiscais preenchem os requisitos do art. 142 do CTN para a configuração da obrigação tributária, tornando desnecessária a declaração do ICMS por meio de GIA.
IV. Dispositivo e Tese: 4. Recurso provido. Sentença reformada para permitir o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: 1. As notas fiscais são suficientes para a constituição do crédito tributário de ICMS. 2. A declaração via GIA não é necessária quando as notas fiscais atendem aos requisitos legais.
Legislação Citada:
CTN, arts. 142, 150; Lei Estadual no 6.374/89, art. 35; RICMS/SP, art. 254-A.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.490.108/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, 1a Turma, j. 23.10.2018;
TJSP, Apelação no 1002191-56.2023.8.26.0014, Rel. Des. MARIA FERNANDA DE TOLEDO RODOVALHO, 2a Câmara de Direito Público, j. 17.12.2024;
TJSP, Apelação no 1000859-54.2023.8.26.0014, Rel. Des. RENATO DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, j. 05.11.2024. Sentença reformada. Recurso provido.